Tribunal: TJDFT
Processo: 0732548-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0732548-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação revisional de empréstimo consignado, indeferiu tutela de urgência para limitar os descontos a 35% de seus rendimentos líquidos. A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) é servidora pública da Secretaria de Saúde do Governo do Distrito Federal, recebendo remuneração bruta no valor de R$ 3.527,26; 2) devido a diversos empréstimos consignados, está sofrendo descontos em sua folha de pagamento que ultrapassam a margem de 35%, comprometendo sua subsistência e a de sua família. Requer “a concessão de tutela antecipada recursal para limitar os descontos dos empréstimos consignados ao percentual máximo de 35% dos rendimentos líquidos da agravante”. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, conforme constou da decisão agravada, não há “nos autos indícios que, de plano, confirmem que a soma dos empréstimos bancários celebrados entre as partes ultrapassem a margem consignável legal, assim, neste ponto, a alegação será melhor avaliada após a dilação probatória, especialmente após a juntada aos autos dos contratos de empréstimos firmados entre as partes”. No caso, a remuneração bruta informada no contracheque da agravante é de R$ R$ 7.071,44 (ID 205005204 do processo referência). Após os descontos de imposto de renda, seguridade social e plano de saúde, a remuneração líquida da agravante é de R$ 4.919,22, sobre a qual incidem os descontos de empréstimos consignados (R$ 1.696,48), que correspondem a aproximadamente 34% daquele valor. Sendo assim, ao que consta, os empréstimos consignados não ultrapassam o limite de 35% da remuneração líquida da agravante, tanto é que o próprio contracheque ainda informa a existência de R$ 12,75 de margem disponível. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do contraditório prévio. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator